Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0734926-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALTON MARTINS DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública do DF para se manifestar acerca das certidões de ID 64420752 e ID 65735868, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006